Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-66.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. TÍTULO DESACOMPANHADO DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se vislumbra ausência de impugnação específica quando a parte, a despeito de dar maior ênfase a outras questões, manifesta sucintamente sua discordância quanto ao fundamento utilizado na Sentença para afastar a pretensão deduzida na Inicial.
2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem se posicionado favoravelmente à validade da duplicata mercantil sem aceite expresso, quando devidamente protestada e acompanhada de prova da entrega da mercadoria ou prestação do serviço.
3. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Recurso conhecido e não provido.